Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DIALETICIDADE PRESENTE. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a implementar indenização de transporte em seu contracheque, no valor mensal de R$ 420,00, mantendo o pagamento enquanto permanecer na mesma lotação e realizar atividades externas e, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas a partir de junho de 2022, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC.

2. Nas suas razões recursais, o autor afirma que deve ser reconhecido seu direito em receber os valores retroativos desde maio de 2012 ou, de forma alternativa, desde junho de 2017, respeitando o prazo prescricional. Afirma que é Agente de Vigilância Ambiental (AVA) desde 2006, sendo seu trabalho predominantemente externo.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas, alegando ausência de dialeticidade e discorrendo sobre o mérito.

4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. O direito à indenização por transporte é incontestável, já que não houve recurso inominado impugnando a sentença que o reconheceu. Nesta fase recursal, discute-se apenas quais meses o autor teria direito a esta indenização e se houve comprovação de seus argumentos, ou não.

6. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.

7. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão. (Acórdão 1626172, 07028128520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. No presente caso, a parte autora comprovou que ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (AVA) desde 2006 (ID 44597575). Portanto, isso é suficiente para que restem comprovados seus argumentos e estabelecido seu direito à indenização que pleiteia. Além disso, o Distrito Federal nada apresenta em relação a ausências e afastamentos ocorridos neste período.

9. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte à parte autora é devido a partir de junho de 2017, haja vista que a presente ação foi proposta em 09/06/2022.

10. Como se sabe, as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.

11. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE). A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.

12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal insira no contracheque da parte autora indenização de transporte enquanto permanecerem inalteradas as condições de trabalho em contexto e, ainda, realize o pagamento em favor do autor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente à mesma indenização, de forma retroativa, desde de junho de 2017, com a correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança desde a citação (até o dia 08/12/2021) e, a partir de 09/12/2021, com correção monetária de acordo com a taxa SELIC, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.

13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.